Tribunal: TJBA
Processo: 8073460-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073460-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: DULCINEIA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MANUELA TOURINHO CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos pela
PROMÉDICA PATRIMONIAL S.A. – PROPAT
em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2.
A decisão embargada manteve a
decisão
interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o depósito de
R$ 6.936.490,16
, referente à indenização por danos materiais (pensão) e morais decorrentes de erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado a justificar a pretensão de reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia cinge-se à suposta omissão quanto à base de cálculo da pensão (valor nominal de R$ 3.246,48 vs. salário base), ao teto de honorários advocatícios (30% vs. 20%) e à higidez da perícia judicial.

5. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência do inconformismo da embargante com a tese da imutabilidade da coisa julgada acolhida pelo Colegiado.

6. Inexistência de omissão sobre a base de cálculo: o título executivo judicial fixou expressamente o valor nominal de R$ 3.246,48, o qual deve prevalecer sobre terminologias salariais em respeito à coisa julgada (
arts
. 502 a 508 do CPC).

7. Inexistência de contradição nos honorários: o percentual de 30% decorre de comando expresso e transitado em julgado do STF, não cabendo reforma em sede de cumprimento de sentença por fidelidade ao título.

8. A perícia foi validada por dois laudos oficiais convergentes, não havendo omissão sobre a fundamentação técnica exigida pelo art. 473 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão que validou a execução no montante de
R$ 6.936.490,16
.

Tese de julgamento:
O título executivo judicial transitado em julgado é imutável na fase de liquidação, devendo ser observados estritamente os parâmetros nominais nele fixados, sob pena de violação à coisa julgada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 8073460-29.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante a PROMÉDICA PATRIMONIAL S.A. - PROPAT (H
OSPITAL JORGE VALENTE)
e como Embargado
DULCINEIA SILVA CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Q
uarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração interpostos, mantendo a decisão em todos os seus termos, consoante voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)